Tribunal: CARF
Processo: 13864.000116/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000116/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
CELIA COSTA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrario do Poder Judiciário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO NÃO
CONJUNTA.
No caso de depósito bancário em conta conjunta, sem comprovação da origem
dos recursos, cujos titulares apresentam DAA em separado, o valor dos
rendimentos apurados será imputado a cada titular mediante rateio, obedecendo
o princípio da solidariedade ativa, pelo qual cada um dos titulares pode
movimentar livremente a conta, sem necessidade de anuência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000116/2009-77
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física - Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, por intermédio
do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 327.111,04, dos quais R$ 157.136,50
correspondem a imposto, R$ 117.852,37 a multa proporcional, e R$ 52.122,17 a juros de mora,
calculados até 30/01/2009.
A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido,
encontra-se relatada no Termo de Verificação Fiscal, e nos dá conta de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimentos, mantidas em
Instituições Financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Os valores que efetivamente ingressaram na conta corrente do contribuinte, a
título de depósitos e/ou créditos, mantidos em instituições financeiras, que não se fez prova da
origem dos recursos, encontram-se especificados no Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativos, às fls. 145/160.
A Auditoria Fiscal relata que, na abertura da ação fiscal, constatou que a
contribuinte não havia apresentado Declaração de Ajuste Anual - DAA para o ano-calendário de
2005 embora obrigada a fazê-lo por receber rendimentos tributáveis superior ao limite de isenção
e por ter participado do quadro societário de empresa como titular. Intimada a apresentar a DAA
EX 2006/AC2005, a contribuinte deixou de atender tendo sido notificada da Multa por Falta de
Entrega de Declarações com imposto devido.
Constatou-se ainda, que o casal não apresentou declaração em conjunto e a
contribuinte não constou como dependente do cônjuge, resultando na imputação do valor dos
rendimentos mediante divisão entre o total dos rendimentos apurados pela quantidade de
titulares.
A Autuada foi cientificada do Auto de Infração, tendo ingressado com
impugnação, alegando, em síntese:
=> é dona de casa, dependente econômica e financeiramente do cônjuge Abedener
de Lima, não exerce qualquer atividade\comercial e consta da conta conjunta apenas para
imprevistos;
=> tem CNPJ vinculado ao seu nome por não haver dado baixa na Receita Federal
do Brasil, embora o tenha feito na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

=> por erro formal de preenchimento, a impugnante não teve seu nome e CPF
informado na DIRPF do exercício 2006, de seu cônjuge, informação esta prestada a titulo
informativo, vez que o cônjuge apresentou DIRPF pelo modelo simplificado;
=> a contribuinte não pode ser responsabilizada pela liberalidade da fiscalização
em não constar do lançamento de ofício efetivado contra o cônjuge em 50% da movimentação
bancária, sem esquecer que referida movimentação já foi oferecida à tributação na PJ de
propriedade do cônjuge varão;
=> não procede a assertiva sobre a invalidade fiscal dos dados constantes da DIPJ
do cônjuge com os valores da conta conjunta e entregue em 16/06/2008, quando o cônjuge
encontrava-se sob procedimento fiscal.
=> equívoco quanto à letra do art. 138 do CTN. Absurda a pretensão de não
espontaneidade da PJ do cônjuge, legítima proprietária do numerário que deu origem às
autuações contra as pessoas físicas e a tentativa de tributar 50% da movimentação bancária da
conta conjunta da qual a impugnante é mera agregada, quando a lei fala em titular;
=> cita jurisprudência do TRF - 3a Região a respeito da inteligência dos arts. 43 a
45 do CTN. Alega que não houve omissão de rendimentos, apenas a impugnante foi agregada à
conta preventivamente a qualquer emergência familiar como de fato ocorreu conforme comprova
documentação anexa;
=> alega que o imposto de renda abrange os rendimentos do trabalho, do capital
ou de ambos, desde que impliquem em acréscimo patrimonial o que não ocorreu e requer
improcedência do auto de infração e protesta por provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidas.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que :
=> quanto à omissão de rendimentos, o procedimento fiscal foi levado a efeito sob
a égide do art. 42 da Lei 9.430/96, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei n°
9.481/97, o qual estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A própria lei definiu que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e
dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-
somente a inquestionável observância da lei.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

A contribuinte deixou de apresentar tanto durante o procedimento fiscal quanto
em sua impugnação qualquer comprovação que justificasse suas alegações. A simples alegação
sem comprovação plena de que os valores constantes dos depósitos bancários apurados
pertencem à empresa do cônjuge, não é suficiente para elidir a presunção de omissão de
rendimentos.
Improcedente também a alegação da impugnante de que o imposto de renda
abrange os rendimentos do trabalho, do capital ou de ambos, desde que impliquem em acréscimo
patrimonial. A Súmula CARF n° 26 ratifica exatamente isso.
Ainda, esclareça-se que todo rendimento tributável comprovadamente recebido
pelo contribuinte e não oferecido à tributação é um rendimento omitido, sem que
necessariamente ocorra um acréscimo no patrimônio do mesmo. Existem, as hipóteses de
presunção estabelecidas em lei, em que, ocorrida a situação fática, presume-se, até prova em
contrário, a cargo do contribuinte, da ocorrência de omissão de rendimentos.
=> quanto à conta conjunta, a contribuinte alega que não houve omissão de
rendimentos, apenas foi agregada à conta de seu cônjuge de forma preventiva a qualquer
emergência familiar.
Conforme informação já prestada pela instituição financeira, cujos depósitos
originou o presente lançamento, a condição de movimentação da conta corrente objeto deste
lançamento é conjunta solidária da contribuinte com Abedener de Lima, CPF 306.363.538-34.
Assim, quanto ao rateio dos valores apurados entre os dois titulares da conta
conjunta, lançado em 50% para a impugnante, não se trata de liberalidade da fiscalização como
entende a contribuinte e sim da aplicação da lei vigente. Nesse sentido existe a Súmula CARF 29
e 32.
Observa-se que a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos
efetuados na referida conta bancária através da ciência do termo de Inicio da Ação Fiscal em
13/12/2008, portanto, anteriormente à ciência do Auto de Infração lavrado contra seu cônjuge
ocorrido em 15/12/2008. Assim, não resta qualquer dúvida de que, assim como seu cônjuge, a
contribuinte é titular da conta bancária objeto deste lançamento que apurou depósitos bancários
sem origem comprovada.
Ressalte-se, ademais, que conforme disciplina o art. 832 do Decreto n°
3.000/1999 - RIR/99, é defeso retificar a Declaração de Ajuste Anual por iniciativa do
contribuinte, após iniciado o processo de lançamento de ofício.
Por conseguinte, uma vez iniciada a ação fiscal não há como retificar a declaração
espontaneamente, seja do sujeito passivo, seja dos demais envolvidos, como no caso, a pessoa
jurídica do cônjuge da impugnante, independentemente de intimação.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Ademais, totalmente improcedente a alegação de que a impugnante e o cônjuge
não são titulares dos valores erroneamente depositados na conta do cônjuge varão, pois o real
titular é a empresa individual do cônjuge Abedener de Lima ME — CNPJ n° 45.698.164/0001-
72. Embora citada como comprovação a DIPJ da empresa e o recurso administrativo impetrado
pelo cônjuge da impugnante, quando da imposição do Auto de Infração - Processo
Administrativo n° 13864.000469/2008-96, os mesmos não constam dos autos.
Quanto às alegações de que a contribuinte é senhora de prendas domésticas,
dependente econômica e financeiramente do cônjuge Abedener de Lima, não exerce qualquer
atividade comercial e constando da conta conjunta objeto da ação fiscal como agregada, temos
que seus argumentos não prosperam.
Isto porque a Impugnante somente ficou no campo das alegações, o que não é
suficiente para contrariar o fato de que é co-titular da conta corrente e, por conseqüência, a
movimentação financeira também lhe pertence. E, ao contrário do que afirma, tal situação
demonstra sua relação pessoal e direta com o fato gerador do imposto de renda. Do contrário,
nenhum contribuinte seria autuado ainda que titular de conta bancária, pois bastaria alegar que a
movimentação financeira não lhe pertence.
A presunção de que os valores do depósito bancário pertencem em iguais
quinhões aos titulares, constante no §6° do art. 42 da Lei n2 9.430/96, é relativa, podendo ser
elidida se houver comprovação que demonstre o contrário, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, não há que se falar em bis in idem e não confisco ligado à capacidade
contributiva, consolidando-se o lançamento em tela sem reparos aderem feitos.
Quanto às declarações em separado e suposto erro de fato em não ter sido incluída
como dependente do seu esposo, tal fato implica na opção de declararem em separado, mesmo
deixando a contribuinte de apresentar sua declaração por se considerar desobrigada, o que não
procede eis que recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
13.968,00 (treze mil, novecentos e sessenta e oito reais);
Assim resta obrigada a entregar sua DIRPF - AC 2005, por recebimento de
rendimentos apurados por depósitos bancários sem origem comprovada, em valor acima do
limite legal de isenção. Ao deixar de oferecer rendimentos à tributação, não os declarando,
incorreu a impugnante em duas infrações: omissão de rendimentos e falta de entrega de DIRPF.
Quanto a juntada de documentação comprobatória, sabe-se que o momento
oportuno para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de
defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da preclusão deste direito a posteriori,
conforme dispõe o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
Extrai-se dos artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. É de
salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas destas
hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos
previstos no Decreto 70.235/72, o qual permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada
foi trazido até o presente momento.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Sobre a alegação da afronta a princípios constitucionais e norteadores da
atividades administrativas, falece competência legal à autoridade julgadora de instância
administrativa para se manifestar acerca da matéria, tarefa essa reservada constitucionalmente ao
Poder Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto n° 2.346/1997, que consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de decisões
judiciais, condições que não se apresentam neste caso e, principalmente, quando se verifica que
houve estrita observância às normas motivadoras do lançamento trazidas no art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
Quanto às decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, somente aplicam-se sobre a questão em análise
e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos do inciso II, do art. 100, do CTN.
Em razão de todo o exposto, vota a DRJ pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário apurado.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que a deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do
lançamento e, em segunda análise, caso não reconhecida a alegada inconstitucionalidade, que
seja dado provimento ao Recurso para ser cancelado o lançamento em analise.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Inconstitucionalidade

Com relação à alegação inconstitucionalidade de Lei, não conheço da alegação
eis que o CARF não tem competência para tal análise. Vejamos a súmula :

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou, em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação
individualmente.

E a contribuinte nada mais fez do que alegar inconstitucionalidade do
lançamento e trazer alegações acerca da dificuldade em comprovar as origens .

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000116/2009-77

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer da alegação de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital